Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-54.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019481-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE GALERA MARI.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA DE RECURSO DE

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS HOMOLOGADA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE EVIDENCIADO. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXTINTO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. EM PARTE PROVIDO.

1.

Havendo desistência do recurso, resta prejudicado e extinto.

2.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1019481-54.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
.,
e Outros
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
que, nos autos da Ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1019481-54.2022.8.11.0041 movida por
Galera Mari Advogados Associados
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre a soma do valor atualizado das causas, nos autos
0000345-38.2001.8.11.0037 e 0000347-42.2000.8.11.0037, a
crescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 223898184).

A apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
aduz
que a r. sentença objurgada deixou de observar o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, acarretando
arbitramento em valor insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos, e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico, especialmente por se tratar de prestação de serviços jurídicos referentes a cobrança de crédito relevante, em processo judicial que estiveram sob os cuidados do escritório autor por longos anos.

Aduz que a remuneração do apelante nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil setecentos e setenta e dois reais), portanto, merece reforma a sentença, pois deixou de arbitrar os honorários entre 10% e 20% do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Salienta que o CPC, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo o exigido para o seu serviço.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros dispostos no § 2º do art. 85, do CPC.

Alega que, com o seu trabalho, o banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico, benefícios estes que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios pelos trabalhos realizados nos processos n.
0000345-38.2001.8.11.0037 e 0000347- 42.2000.8.11.0037,
arbitrando-os entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei n 8.906/1994 e em observância aos critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC/15. Subsidiariamente,
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei n 8.906/94), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Id. 223898189).

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S/A
recorre aduzindo que a decisão
“extra petita”
, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas, tão somente aqueles que eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Afirma que a ação de arbitramento de honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do patrono, hipótese que, indiscutivelmente, não se amolda ao caso, na existência de contrato escrito, ou seja, de título executivo extrajudicial, que é o caso dos autos, é cabida a sua execução, nos termos do art. 24 da mesma lei.

Defende que na existência de contrato escrito somada à pretensão de declaração de nulidade de qualquer de suas cláusulas, tem como via adequada a ação revisional, que traz em seu bojo, requisitos imprescindíveis para seu recebimento, e exige pedido expresso nesse sentido, pelo qual o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, não sendo o caso dos autos, pois, há contrato com previsão expressa do direito à denúncia.

Alude que havendo contrato entre as partes, a medida processual cabível é execução ou ação de cobrança, jamais um pedido de arbitramento. Além disso, a própria inicial deixa claro se tratar de pretensão executória, e não de pleito de arbitramento.

Explica que, caso o autor pretenda receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado como patrono, basta-se habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco para que o juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes.

Destaca que a Cláusula 6º do contrato firmado é reconhecido em sentença, prevê que todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula”, e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados, independentemente de êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Pontua que as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante, conforme estipulação contratual (Cláusula 6.22) e, sequer reclama tal verba nestes autos. De forma ainda mais clara, o contrato em tela estipula quatro momentos de pagamento de honorários:
1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva1). 4. Em caso de irrecuperabilidade declarada
.

Assim, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide, além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito.

Alega que a irrecuperabilidade do crédito é condição suspensiva expressa em contrato, devendo o autor apresentar tal declaração, acompanhada de documentos, entretanto, sequer é mencionada pelo apelado, devendo considerar que se deixou de diligenciar neste sentido, conforme sua obrigação, não poderá vir ao Judiciário reclamar por seu próprio descumprimento contratual.

Aduz que sempre houve declaração de quitação pelos serviços prestados, e quanto ao valor arbitrado não há fundamentação, nem exposição da base de cálculo ou critério de arbitramento utilizado, tampouco atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença por ser
extra petita
, e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido. E, se procedente, seja reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda (Id. 223898192).

Preparo recursal recolhido em Id. 229300690.

Em sede de contrarrazões, as partes rebatem
todas as teses levantadas, pugnando pelo
desprovimento das apelações. O banco, especialmente, pediu previamente o não conhecimento do recurso da parte autora pela ausência de interesse (Id. 223898199).

Revogada a isenção do preparo concedido a
Galera Mari e Advogados Associados
e, determinado o pagamento do preparo, no prazo de cinco dias (Id. 227941150).

A parte apelante
Galera Mari Advogados Associados
, manifesta pela desistência do apelo, contudo, sem juntar preparo, conforme determinado (Id. 229300687).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, absteve-se de manifestar (Id. 242274168).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
que, nos autos da Ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1019481-54.2022.8.11.0041 movida por
Galera Mari Advogados Associados
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre a soma do valor atualizado das causas, nos autos
0000345-38.2001.8.11.0037 e 0000347-42.2000.8.11.0037, a
crescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Do Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Quanto ao pedido de desistência do recurso, o CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido, tratando da questão:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, pg. 2020, item 2. Leciona:

“
Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeito desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC, 200) (Barbosa Moreira. Coment. CPC n. 182, pp. 332/337, com base no CPC/1973)”.

Sobre a questão leciona Theotonio Negrão:

“A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a homologação da desistência da ação (art. 158, §ún.), o que não ocorre com a desistência do recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte e não comporta condição
” (p. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 45ª Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 644).

Contudo, a desistência do recurso não isenta a parte do recolhimento do preparo, conforme determinado, sob pena de anotação no saldo devedor.

Ante o exposto, com essas considerações, homologo a desistência e julgo extinto o recurso, nos termos do artigo 998 CPC. Determino o recolhimento do preparo, conforme determinado, sob pena de anotação no saldo devedor.

Do Recurso de BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, importa destacar que as preliminares de decisão
“extra petita”
e de carência da ação
(por falta de interesse processual)
suscitadas pelo banco requerido/apelante, confundem-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

O banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, bem como não poderia a parte ajuizar ação desta natureza, mas sim ação de cobrança ou execução.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem guiado no sentido de que, com a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo, que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam, pela sucumbência, declaração de irrecuperabilidade, recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque, o risco do advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito, condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese do contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono com esforços próprios, obtenha êxito em avocar cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do STJ sobre o tema é de que:

"Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
.
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
(AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023)”.

Assim:

“O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo.
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato (Id. 223897177), e, nessas circunstâncias é imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...).

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS. ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
(...) A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - RAC 1.0000.19.057218-0/001, Relator Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019). Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Ante os remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Por sua vez, o banco apelante defende a inexistência de
valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (Id. 223898170 – págs. 1/7), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, itens I e II, do pacto avençado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica dos termos de quitação apresentados, menção as ações de execução 0000345-38.2011.811.0037 e 0000347-42.2020.811.0037, que funda a presente ação de arbitramento.

Observa-se da cláusula
“6.7 Volumetria”
do contrato de prestação de serviços (Id. 223897170 – pág. 2), refere-se a valores
a título de adiantamento
das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “II” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art.
85
, § 5º do
CPC
.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado
a quo
na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço
não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação
disposta no
§ 2º
, do art.
85
, do
CPC
. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art.
85
,
CPC
, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016)”.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o escritório desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido, razão pela qual, o
magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Assim, dessa forma, destaco que é
fato incontroverso
que o escritório laborou nas causas em questão. Senão vejamos:

1.

Ação de Execução de Título Extrajudicial – PJE, n. 0000345-38.2001.8.11.0037, em tramite na comarca de Primavera do Leste/MT.

Nesse sentido, verifica-se que nos autos
0000345-38.2001.8.11.0037
, o autor ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CLÓVIS CADORE e MAURÍCIO CADORE, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 7.205,00 (sete mil e duzentos e cinco reais).

A ação foi ajuizada em 19/02/2001, por outra banca de advogados.

O escritório autor passou a atuar no feito na data de 14/01/2013, quando juntou aos autos o instrumento procuratório.

Dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 40.471,97 (quarenta mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o DETRAN, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições.

Em seguida, o autor manifestou nos autos informando que a ação não se encontrava segura devido à dificuldade que vinha enfrentando em encontrar bens passíveis de penhora dos executados. Por isso, requereu a suspensão da ação por prazo indeterminado.

Posteriormente, diante da intimação do Juízo para manifestação, o autor pleiteou novamente a consulta via BACEN-JUD na tentativa de penhora nas contas dos executados até o valor do débito atualizado, que já atingia a importância de R$ 81.988,92 (oitenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Após este diligente trabalho, em
19/11/2020
o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.

2.

Ação de Execução de Título Extrajudicial – PJE, n. 0000347-42.2000.8.11.0037, em tramite na comarca de Primavera do Leste/MT.

Nesse sentido, verifica-se que nos autos 0000347-42.2000.8.11.0037, fora ajuizada AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CLÓVIS CADORE E MAURÍCIO CADORE, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 6.527,02 (seis mil e quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos).

A ação foi ajuizada em 29/02/2000 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). O escritório autor passou a atuar no feito na data de 08/01/2013, quando juntou aos autos o instrumento procuratório.

Dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 41.109,17 (quarenta e um mil e cento e nove reais e dezessete centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o DETRAN, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições.

Em seguida, o autor manifestou nos autos informando que a ação não se encontrava segura devido à dificuldade que vinha enfrentando em encontrar bens passíveis de penhora dos executados.

Por isso, requereu a suspensão da ação por prazo indeterminado. Sem êxito na resolução amigável e com o fim da suspensão do feito, o autor informou que vinha realizando diligências no sentido de localizar bens livres em nome dos executados, porém, sem sucesso.

Dessa forma, anexou novo demonstrativo do valor atualizado do débito e requereu, novamente, a consulta via BACEN-JUD. Em seguida, em razão das partes estarem tentando uma composição amigável, o autor requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias.

Por fim, decorrido o prazo de suspenção do feito e sem êxito no acordo, o autor requereu nova busca via sistema BACEN-JUD.

Observa-se, no entanto, que a parte autora não pôde dar continuidade nos feitos, haja vista que, em
19/11/2020
, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

Da análise do trabalho desempenhado, não obteve êxito na recuperação de ativos, apesar de atuar no feito de 2012 a 2020.

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular, pela atuação está
acima
do que razoavelmente esta Relatora tem entendido em casos análogos.

Primeiramente, o arbitramento se deu em percentual sobre o valor da causa da execução, o que não parece ser o melhor parâmetro, considerando que apenas se ajuizou o feito e se seguiu diversas petições simples, devendo se aferir o trabalho realizado em si, e não o vincular ao abrupto valor da causa atualizado, que tende apenas a aumentar e aumentar, sobrecarregando o valor da condenação por um trabalho não complexo.

Adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento ilícito, pois seria parâmetro elevado, a considerar o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Nesse sentido:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.
(N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)”.

Acrescento que não há que se impor sucumbência contra o banco em relação aos processos de execução, já que o autor entrou e saiu do processo que, aparentemente, ainda tramita.

Condenar o banco em sucumbência seria temerário e desproporcional, pois quem paga eventual sucumbência é a parte vencida, e sequer existe vencedor na execução, não até o momento de saída do escritório apelante.

Deste modo, entendo que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) bem remunera o trabalho desempenhado nos processos, nada complexos.

No presente caso, analisam-se honorários contratuais, e não os de sucumbência. O caso não é de sentença, a se ficar preso aos percentuais de 10% a 20%, do art. 85, §2º do CPC:

Art. 85.
A sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...].

Por fim, existe cláusula contratual que limitou o valor dos honorários a um teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo
”, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual de 15/06/2020. Conceder eventuais honorários de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa feriria o
pacta sunt servanda
.

Não vale o autor apelante dizer que “
Demonstrou nos autos que sobre o seu trabalho o Banco aufere (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico”,
o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Tais, fatos, por si só, não são suficientes a se configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA
” (cláusula 6.3 – contrato de fevereiro de 2016).

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processo nº
0000345-38.2011.811.0037 e 0000347-42.2020.811.0037,

arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Cita que, “
Apesar de mencionar a existência dos Termos de Quitação constantes dos autos, o magistrado não os analisara, deixando de considerar prova essencial do processo. Deixa de considerar, portanto, que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22
”.

Entretanto, analisando os casos análogos, este TJ tem entendido:

“
embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinado pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento
. (N.U 1032100-16.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado Em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)”
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgo extinto o recurso, nos termos do artigo 998 CPC. Determino o recolhimento do preparo, conforme determinado, sob pena de anotação no saldo devedor.
E, PROVEJO EM PARTE
o recurso do
BANCO BRADESCO S.A
., para minorar/arbitrar o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024